Tribunal: TJDFT
Processo: 0709798-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO IPCA-E E TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE DA TR. TESES VINCULANTES DO STF E STJ (TEMAS 810, 905 E 1.170). PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DA AGRAVANTE. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Exequente, discutindo os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à atualização dos valores devidos pelo Distrito Federal, relativos ao benefício alimentação cuja supressão foi reconhecida como indevida na Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001. O título executivo transitou em julgado em 11/3/2020, após o julgamento das teses vinculantes pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir os índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados para a atualização do título executivo, tendo em vista a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, que previa a aplicação da TR para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF e do Tema 810, por não refletir a variação de preços da economia e impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. No julgamento do Tema 905 pelo STJ (REsp n. 1.495.146/MG), fixou-se que a correção monetária deve observar os seguintes parâmetros: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; e, conforme entendimento desta Eg. Corte, a partir de dezembro/2021, aplica-se a taxa SELIC (que compreende correção monetária e juros de mora) sobre o valor consolidado, nos termos da EC 113/2021 e Art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. O art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é inconstitucional quanto à correção monetária pela TR, devendo ser substituído pelo IPCA-E.
2. A correção monetária é matéria de ordem pública e a substituição do índice inconstitucional por índice adequado não viola a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inciso XXII; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC 113/2021, art. 3o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 14.03.2013;
STF, RE n. 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017;
STF, RE n. 730.462/SP (Tema 733), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.04.2015;
STF, RE n. 1.296.186/DF (Tema 1.170), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09.12.2021;
STJ, REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018.